Tribunal: CARF
Processo: 10746.720968/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720968/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
REGINALDO MAIA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.NECESSÁRIA
DECISÃO
JUDICIAL EFICAZ AO TEMPO DO FATO
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia poderão ser deduzidas se
estiverem em estrito cumprimento a acordo homologado judicialmente e eficaz
ao tempo do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo
Pinheiro votaram pelas conclusões. Vencida a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que
deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 16/03/2012, fls. 46, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
da Notificação de Lançamento no 2010/391576218523100 referente à Declaração de Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720968/2012-38
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720968/2012-38

Renda Pessoa Física – DIRPF, Exercício 2010, fls. 40/45, com aplicação da multa de ofício e
juros, totalizando o crédito tributário apurado em R$ 29.270,02 inicialmente em razão (i) glosa
de R$ 6.963,90 referentes às despesas médicas não comprovadas; (ii) glosa de R$ 50.400,00
deduzidos a título de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, cujo lançamento foi
posteriormente revisto, fls. 59/62, após a apresentação de acordo homologado pela Justiça, bem
como também os comprovantes das despesas médicas, cancelando a glosa destas e reduzindo
para R$ 30.000,00 a de pensão alimentícia.
Constam dos autos cópia da declaração (DIRPF 2010), fls. 51/55, revisão
administrativa e intimação de respectivo resultado, fls. 59/70, além de pagamentos realizados
para plano de saúde, comprovantes de rendimento, recibos, petições judiciais com proposta de
fixação voluntária de alimentos, entre outros pedidos, e respectivas homologações dos acordos
pela Justiça, fls. 22/36.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação, fls. 72, com
a informação que solicitou ao juízo responsável por homologar os acordos de alimentos os
respectivos reajustes de valores, conforme processos que citou. Requereu o cancelamento da
exação e juntou cópia das movimentações processuais da justiça a fls. 73/77, além de outros
documentos.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) – DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-87.090, de
19/04/2017, fls. 82/85, cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO.
As infrações excluídas pela Autoridade Lançadora em sede de Revisão de Ofício, não
fazem parte da presente lide.
DEDUÇÃO INVEDIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de Pensão Alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, de
Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura Pública e desde que devidamente
comprovada.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 31/07/2017, conforme
fls. 90/93.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/08/2017, precisamente às 12:52, o recorrente interpôs recurso voluntário,
conforme peça juntada a fls. 96, tal como na impugnação, argumenta que peticionou junto ao
juízo responsável pela fixação das verbas alimentares a revisão destas, citando respectivos
processos judiciais e juntando cópia das homologações dos acordos revisionais a fls. 97/100.
Requereu o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720968/2012-38

É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
Argumenta quanto à glosa de dedução de pagamento de pensões alimentícias que
foram revistos os alimentos, inclusive juntou cópia de respectivos acordos a fls. 97 e ss.
Quanto aos documentos de cópia juntados, faço a admissão (i) a uma com
fundamento na verdade material e (ii) a duas por constar expressamente na decisão recorrida
para o tema, fls. 85, que a causa de decidir foi, in casu, ausência de prova:

Após a ciência da Revisão do Lançamento, o contribuinte contestou o crédito tributário
mantido em sede de Revisão de Ofício, anexando aos autos às fls. 73/76, cópias de
extratos
de
andamento
dos
processos
n°
5012448-97.2013.827.2729
e
5012456¬74.2013.827.2729, que nada esclarecem a respeito das possíveis atualizações
no valor das Pensões Alimentícias pagas pelo interessado a suas filhas.
Face ao exposto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 30.000,00 a título de Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública constante da
Revisão de Ofício.

Em análise às decisões de cópias juntadas, verifico que uma data de 18/10/2013 e
outra de 03/10/2014, portanto o decidido pela Justiça nas respetivas ações revisionais é
posterior àqueles fatos geradores discutidos nos autos, considerando tratar de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF cujo ano-calendário ocorreu em 2009 e o lançamento se
aperfeiçoou em 16/03/2012.
Portanto, não sendo demonstrada determinação da justiça eficaz ao tempo do fato,
de modo a amparar as deduções realizadas, correta está a glosa posta na exação, após a revisão
de fls. 59/62, devendo ser mantida, uma vez que as deduções ainda em discussão no contencioso
não estão amparadas no art. 8o, II, f da Lei no 9.250, de 1995, com o acréscimo que cabe ao
administrado, nos termos em que rege o art. 16, III c/c §4 o do Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720968/2012-38

mencionar e provar os motivos de fato e de direito em que se contrapões à exação, em
consonância também com o art. 373, II do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015.
Sem razão.

III.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 108
DF CARF MF
Original